Tribunal: TJDFT
Processo: 0716814-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO CONTRATUAL. FABRICAÇÃO DE MÁQUINA. FUNCIONALIDADE. NÃO ENTREGUE. PRAZO CONTRATUAL. DECORRIDO. DIFICULDADES TÉCNICAS E FINANCEIRAS. IRRELEVANTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURADO. RESOLUÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação visando a resolução de contrato de prestação de serviços referente à fabricação de máquina que, ainda que qualificada como protótipo, seja funcional para atender à finalidade especificada pelo contratante, passando pelas etapas intermediárias de elaboração de projetos mecânicos e desenho técnico.
2. Estipulando o contrato que o objeto é a fabricação de máquina que tenha a funcionalidade especificada pelo contratante, a entrega de aparelho inservível para tal finalidade não caracteriza adimplemento do contrato.
3. No caso, o cumprimento de etapas referentes à elaboração de projetos mecânicos e de desenho técnico não pode ser considerado como adimplemento parcial do negócio jurídico, uma vez que a obrigação estipulada é de resultado, exigindo-se a concretização do objeto contratado.
4. Ainda que não se tenha constatado má-fé por parte da empresa contratada, o fato de esta não ter conseguido entregar o produto contratado em razão de dificuldades técnicas e financeiras não a exime da responsabilidade pelo inadimplemento contratual, nos termos dos art. 389 e 475 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.